Tribunal: TJMT
Processo: 1008618-07.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008618-07.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALONSO CONCEICAO BENTES DA SILVA - CPF: 083.464.962-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO AGRAVO INTERNO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO no:
1008618-07.2018.8.11.0000

ORIGEM: JUIZADO 6a VARA CÍVEL DE SINOP

AGRAVANTE:
ALONSO CONCEIÇÃO BENTES DA SILVA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

JuIZ Relator: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento: 16/03/2020

EMENTA

AGRAVO INTERNO – ACÓRDÃO QUE JULGOU RECURSO MONOCRATICAMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PERDA DE OBJETO – INDEFERIMENTO DE ADITAMENTO DA INICIAL NO PROCESSO PRINCIPAL -
RECURSO DA PARTE RECLAMANTE – VOTO MONOCRÁTICO REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Com a ausência de sentença de mérito nos autos do processo principal, não há que se falar em perda de objeto, sendo caso de confirmação da tutela antecipada já deferida nos autos no movimento 2888227.

Agravo interno provido para anular o julgamento monocrático, reformando para DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Pretende o Agravante a modificação da decisão monocrática que julgou o Agravo de Instrumento pela perda de objeto, quando entendeu pela retratação do magistrado de primeiro grau, quando o mesmo apenas determinou o cumprimento da liminar concedida no presente Agravo.

A parte agravante interpôs agravo interno e, nas razões recursais, requereu a reforma integral do acordão para que o mérito do recurso seja analisado.

Ocorre que, realmente foi julgado monocraticamente, não sendo observado que ocorreu apenas a determinação de cumprimento da liminar concedida no movimento 2888227, deste Agravo de Instrumento.

Advindo daí a contrariedade, nos moldes do artigo 535 e incisos do CPC, anulando-se o acórdão anteriormente lançado.

Portanto, passo a análise do mérito recursal.

Aduz, em síntese, que ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face dos Agravados, a fim de que fossem compelidos a fornecer o tratamento de saúde necessário ao paciente que, naquele momento inicial, necessitava fazer uso do fármaco “Tansulosina 4MG, 30 comprimidos/mês”.

Assevera que o pedido de antecipação de tutela foi deferido, contudo diante do descumprimento da obrigação, foi determinado o bloqueio
online
de verbas públicas, nas contas do Estado de Mato Grosso, por decisão proferida em 12-1-2018, no valor de R$ 1.989,00, suficiente à compra de 12 caixas do medicamento contendo 30 comprimidos cada, cuja prestação de contas foi devidamente realizada nos autos originários em abril/2018.

Após isso, para continuidade do tratamento, foi realizada a prescrição médica de um segundo medicamento “Combodart 4MG, 30 comprimidos/mês” que, postulado perante o Juízo
a quo
, foi indeferido, ao argumento de não ser admissível a modificação do pedido após efetivada a citação dos Agravados.

Afirma, assim, que o fundamento da demanda é o tratamento médico como um todo, e que a alegação de estabilidade processual não prepondera sobre o direito à saúde, colacionando diversos precedentes jurisprudenciais nesse sentido.

Ressalta, por fim, que
não se pode falar em alteração da causa de pedir ou do pedido quando necessário ajustar o tratamento médico à realidade atual, a qual é sempre passível de alterações, sendo, portanto, desnecessária e demasiada a propositura de novas ações a cada vez que se der a necessidade de tal ajustamento

Por fim, ressaltando a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela, pugna pelo seu deferimento, a fim de que seja determinado o imediato fornecimento do fármaco vindicado.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Para a concessão de medida liminar em sede de recurso de agravo de instrumento, se faz necessária a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme relatado, trata-se de obrigação de fazer, objetivando compelir o ente público a fornecer o tratamento de saúde necessário ao paciente, portador das moléstias de hiperplasia prostática benigna – CID N40 e prostatite crônica – CID N41.1.

Analisando os autos originários, observo que, um dos pleitos formulados na inicial, é
o tratamento médico imprescindível para a manutenção da saúde da parte requerente, dentre os quais, o (s) medicamento (s) TANSULOSINA 0,4MG, 30COMPRIMIDOS/MÊS, além de outros procedimentos que se mostrem necessária, em especial tais como exames médicos, remédios, eventuais cirurgias, internação em UTI, UTI móvel, etc.

Logo,
a priori
, entendo que o pedido não se resume ao fornecimento de um único fármaco, pois, quando da elaboração da petição inicial, na formulação do pedido é impossível definir, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde do paciente.

Por outro lado, é certo que o medicamento constante da inicial foi requerido com base na prescrição médica inicial, mediante a análise do estado de saúde do paciente e estágio da doença.

Após isso, de acordo com os documentos colacionados no ID no 2861730, especialmente o receituário médico de 5-6-2018, o Agravante estaria em uso do medicamento “Combodart 4MG, 1 comprimido, à noite”, que foi solicitado à Secretaria Municipal de Saúde de Sinop, em dose suficiente para três meses, com a ressalva de que o paciente
não pode ficar sem o remédio
(Dr. Gustavio Borges Queroz – Urologista CRM-MT 4730).

Verifica-se, portanto, que, diante da impossibilidade de se prever todos os medicamentos que se revelarão necessários ao tratamento da saúde do Agravante, em caso de novos requerimentos, apenas não se afiguraria possível, por óbvio, o deferimento de pedidos que não guardem qualquer consonância com a situação descrita na exordial, o que não é o caso dos autos, de modo que, ao menos nesta fase de cognição sumária, entendo que é caso de deferir o medicamento ora requerido, pois se trata de continuidade do tratamento requerido na inicial.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE FÁRMACOS POSTERIOR À CITAÇÃO DO RÉU E ANTERIOR AO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. EMENDA À INICIAL.
INOCORRÊNCIA. 1. Recurso Especial no qual se discute se, em demanda relativa a fornecimento de medicamento, é possível solicitar a substituição do fármaco mais adequado depois de citado o ente federativo. O acórdão recorrido negou provimento ao agravo interno, ao entendimento de que o pedido de troca de medicamento não caracteriza emenda à inicial, mas mera contingência de tratamento da doença.
2. A substituição de um medicamento por outro para tratar a mesma doença não constitui novo pedido, pois os objetos imediatos e mediatos não foram alterados: a requerente busca provimento jurisdicional que condene o Estado a fornecer medicamentos, para tratar as seqüelas de moléstia que lhe sucedeu, com vistas à manutenção de sua saúde para garantia de uma vida digna.
Precedente: REsp 1062960/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008, DJe 29/10/2008. 3. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1195704 RS 2010/0095834-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/11/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2010). [Destaquei]

In casu
, vislumbra-se a probabilidade do direito invocado, uma vez que, pelos documentos médicos juntados aos autos, o paciente necessita do medicamento requerido (Combodart 4MG, 1 comprimido por dia, durante três meses, já que essa foi a dose inicial requerida junto à Secretaria de Saúde do Município de Sinop), em razão do diagnóstico de hiperplasia prostática benigna – CID N40 e prostatite crônica – CID N41.1.

Ademais, observa-se o perigo da demora no fornecimento do fármaco, por se tratar de pessoa idosa (64 anos), bem como consta do formulário de solicitação de medicamento preenchido junto à Secretaria Municipal de Saúde de Sinop, que o paciente
não pode ficar sem o remédio
(Dr. Gustavio Borges Queroz – Urologista CRM-MT 4730).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para reformar integralmente a decisão combatida, e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, confirmando a liminar anteriormente concedida.

Ciência ao magistrado
no feito de origem
sobre o teor da presente decisão.

Limito o valor da causa a no máximo 60 salários-mínimos
, de ofício, para evitar que a lide se transforme em lide que ultrapassa o montante máximo da Lei dos Juizados da Fazenda Pública;

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020